Tribunal: TJSP
Processo: 0014099-41.2007.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
*RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO V. ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA. ART. 1.022, CPC.
1. Os encargos de sucumbência deve observar o decaimento proporcional das partes, tendo-se em conta cada relação processual em particular.
2. A parte não beneficiária da gratuidade da Justiça, ainda que representada por Curador Especial (nomeado nos termos do art. 9o, II, CPC), não está isenta do

Ementa:
*RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO V. ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA. ART. 1.022, CPC.
1. Os encargos de sucumbência deve observar o decaimento proporcional das partes, tendo-se em conta cada relação processual em particular.
2. A parte não beneficiária da gratuidade da Justiça, ainda que representada por Curador Especial (nomeado nos termos do art. 9o, II, CPC), não está isenta do pagamento de honorários de sucumbência.
3. A desconstituição da garantia real acarreta a extinção do feito com relação aos garantes-hipotecários, cuja responsabilidade pessoal não subsista de outra forma.
Embargos de ambas as partes acolhidos para sanar as omissões apontadas, com infringência do julgado embargado.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0014099-41.2007.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que são
embargantes/embargados YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA,
ADHEMAR AMERICANO DO BRASIL e CÉLIA CHAYB AMERICANO DO
BRASIL, são embargados YAMAMOTOS COMÉRCIO VAREJISTA DE
MOTOCICLETAS LTDA e OSVALDO JOSÉ RAMALHO GIOLITO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram ambos os embargos.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), THIAGO DE SIQUEIRA E LÍGIA
ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MELO COLOMBI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0014099-41.2007.8.26.0224/50000 -Voto no 50575e
2
Embargos de Declaração Cível no 0014099-41.2007.8.26.0224/50000
Embgtes/Embgdos: Yamaha Motor da Amazônia Ltda, Adhemar Americano
do Brasil e Célia Chayb Americano do Brasil
Embargdos: Yamamotos Comércio Varejista de Motocicletas Ltda e Osvaldo
José Ramalho Giolito
Comarca: Guarulhos
Voto no 50575e
*RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO V. ACÓRDÃO.
OCORRÊNCIA. ART. 1.022, CPC.
1. Os encargos de sucumbência deve observar o
decaimento proporcional das partes, tendo-se em conta
cada relação processual em particular.
2. A parte não beneficiária da gratuidade da Justiça, ainda
que representada por Curador Especial (nomeado nos
termos do art. 9o, II, CPC), não está isenta do pagamento de
honorários de sucumbência.
3. A desconstituição da garantia real acarreta a extinção do
feito
com
relação
aos
garantes-hipotecários,
cuja
responsabilidade pessoal não subsista de outra forma.
Embargos de ambas as partes acolhidos para sanar as
omissões
apontadas,
com
infringência
do
julgado
embargado.*
Nos autos da ação monitória ajuizada por Yamaha Motor da
Amazônia Ltda. em face de Yamamotos Comércio Varejista de Motocicletas Ltda.,
Adhemar Americano do Brasil Filho, Célia Chayb Americano do Brasil e Osvaldo
José Ramalho Giolito, houve decreto de parcial procedência para condenar a
primeira ré no pagamento da importância de R$ 309.461,01, atualizada
monetariamente do vencimento e acrescida de juros de mora da citação, e os demais
réus, subsidiariamente, no limite do valor da garantia prestada (R$ 149.955,00).
Encargos de sucumbência foram repartidos ao meio.
Inconformados, apelam a autora e os corréus Adhemar
Americano e esposa e a corré Yamamotos. Aquela, visando alteração do termo
inicial dos juros de mora e a repartição igualitária dos encargos sucumbenciais. Os
corréus Adhemar, e Célia para insistir no cancelamento da garantia hipotecária e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0014099-41.2007.8.26.0224/50000 -Voto no 50575e
3
consequentemente, no reconhecimento de que não podem ser responsabilizados pela
dívida objeto da monitória. A empresa Yamamotos, por sua vez, defendeu que o
descumprimento do prazo para registro da hipoteca, conforma avençado na cláusula
sétima, impediria a cobrança contra a devedora principal; inaptidão do
prosseguimento da monitória com base nas duplicatas, diante da invalidade do
contrato que lhes teria dado lastro; que eventual condenação deveria observar o
limite previsto na cláusula primeira.
Ao recurso da Yamaha Motor (autora) foi dado parcial
provimento para alteração do termo inicial dos juros de mora (reconhecimento de se
tratar de mora “ex re”); o recurso da Yamamotos foi rejeitado e o dos corréus
pessoas físicas, provido para acolhimento da tese de impenhorabilidade do imóvel
dado em garantia, por se tratar de bem de família.
A Yamaha Motor e os corréus Adhemar e Célia embargaram
de declaração do aresto de fls. 836/846.
Aquela (fls. 850/853), buscando integração do julgado para
apreciação da tese de sucumbência mínima, levantada em suas razões recursais do
apelo.
Estes (fls. 856/859), por sua vez, indicam omissão com
relação à extinção do feito com relação a si, pela perda do objeto, bem como quanto
à disciplina da sucumbência.
Os declaratórios foram processados e respondidos.
É o relatório.
O aresto embargado padece de omissões que resultarão na
alteração parcial do julgado, como adiante se verá.
Ora, se a Yamaha Motor sagrou-se integralmente vencedora
com relação à corré Yamamotos, deverá esta última arcar com os encargos
sucumbenciais relativos à relação processual mantida entre ambas.
O simples fato de a corré estar sendo representada por curador

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0014099-41.2007.8.26.0224/50000 -Voto no 50575e
4
especial, indicado por convênio entre a OAB/SP e a Defensoria Pública, não
assegura a isenção ao pagamento de honorários de sucumbência. Não se trata de
parte com hipossuficiência financeira que buscou serviço advocatício gratuito
fornecido pela Defensoria Pública, mas sim de situação em que é nomeado defensor
nos termos do art. 72, II, do NCPC. Assim, fica condenada no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários de sucumbência derivados da relação com a
autora, sendo arbitrados honorários advocatícios em R$ 15.000,00.
A sucumbência foi recíproca entre a autora e o corréu
Osvaldo (fiador), na medida em que o demandou pelo pagamento total da dívida (R$
309.461,01), quando sua responsabilidade se limitava ao teto de R$ 149.955,00.
Fica mantida a disciplina da sucumbência, nesse ponto.
O seu decaimento, contudo, foi total com relação ao casal
Adhemar e Célia, haja vista que a garantia hipotecária por eles dada foi
desconstituída. E esgotada a garantia real, não subsiste nenhuma responsabilidade
pessoal dos terceiros-garantes.
O pedido de extinção da monitória vem sendo reiterado desde
a apresentação dos embargos pelos garantes. A decisão embargada foi omissa com
relação ao particular, devendo ser integrada para julgar extinto o pedido monitório
em face de Adhemar Americano do Brasil Filho e Célia Chayb Americano do
Brasil, com a condenação da autora nos encargos de sucumbência relativos a tal
relação processual. Honorários de sucumbência dessa relação processual são
arbitrados em R$ 7.000,00, por equidade.
Posto isto, acolhem-se os embargos declaratórios de ambas as
partes, em caráter infringente, para integração do julgado, nos moldes e para os fins
acima explicitados.
MELO COLOMBI
Relator